Tribunal: TJSP
Processo: 2217230-03.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Erro material. Menção a realização de perícia ou substituição de expert que não consta da decisão embargada. Vício sanado. Matéria impugnada que não consta do rol do art. 1.015 do CPC. Rol taxativo. Recurso que não comporta conhecimento. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.